Tribunal: TJMT
Processo: 1000401-96.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000401-96.2023.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA - CPF: 063.057.891-50 (REQUERENTE), 2ª Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR INOMINADA.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
REGRESSÃO DEFINITIVA FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - COMPARECIMENTO PERIÓDICO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - NÃO SE ENVOLVER EM NOVO CRIME DOLOSO -
ENTENDIMENTO CONSERVADO - EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLISE APROFUNDADA - ARESTOS DO STJ, TJMT E TJSP -
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

A liberdade processual, no curso da ação de conhecimento na qual lhe fora imputada a prática de crime doloso, não elide a caracterização de falta grave, nos termos do art. 52 da LEP (STJ, REsp nº 1.021.662/SP).

A prática de crime doloso durante o cumprimento de pena autoriza todos os consectários legais decorrentes da infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal na qual se apura o novo delito (STJ, AgRg no HC nº 744.438/SP).

Mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de execução penal, mesmo porque a decisão impugnada não apresenta qualquer teratologia jurídica capaz de permitir o deferimento da medida cautelar requerida (TJMT, Pet nº 1005090-28.2019.8.11.0000)

A concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL NU 1000401-96.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Medida Cautelar Inominada ajuizada por MARCOS VINICIUS RODRIGUES CORREA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 028928-22.2018.8.11.0042), que o regrediu para o regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 154990185 - fls. 132/135).

O requerente sustenta que: 1)

“no período de dezembro/2019, janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro/2020, janeiro, fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro/2021 e abril/2022, por um equívoco e total desconhecimento jurídico [...], acreditando que estava regularmente cumprindo as condições do

regime semiaberto fixadas pelo Juízo Singular, [...] esteve assinando termo

de comparecimento perante o Juízo da Décima Terceira Vara Criminal”
, de modo que
“não há que se

falar em displicência”
no cumprimento das condições impostas; 2) a prisão pelo cometimento de novo crime, no curso da execução penal, não autoriza a regressão cautelar porque a
“Douta

Magistrada do processo de conhecimento firmou a desnecessidade da

prisão”
.

Requer seja atribuído
“efeito suspensivo ao agravo em execução interposto [...], determinando a sua imediata reinserção no regime semiaberto”
(ID 154980197), com documentos (ID 154990153/ID 154995157).

O pedido liminar foi indeferido (ID 155399665).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela improcedência da pretensão, em parecer assim sintetizado:

“Ação cautelar inominada - Busca a defesa conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso de Agravo em Execução interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que regrediu o reeducando para o regime fechado - Liminar indeferida - Pleito improcedente - Ausência de verossimilhança e urgência - Pelo desprovimento.”
(João Batista de Almeida, procuradora de Justiça - ID 168426686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo, em recurso em agravo de execução penal, tem sido admitido pelo c. STJ e também por este e. Tribunal, na hipótese de risco de perecimento da tutela pleiteada (STJ, HC nº 365.838/RS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.2.2017, Cautelar Inominada nº 1002576-05.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 23.7.2019).

Dito isso, vejamos a decisão impugnada:

“Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando, já que após sua reinserção no regime semiaberto (em 15.09.2021) o penitente deixou de comparecer em Juízo por diversas vezes e ainda se envolveu em novo delito.

Assim, a despeito de ter sido solto, o fato é que o penitente se mostrou displicente no cumprimento de sua pena, deixando de comparecer em Juízo em diversas oportunidades, e ainda se envolveu em novo delito, demonstrando absoluto descaso e desinteresse em cumprir com sua reprimenda.

Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas no semiaberto caracteriza falta grave e justifica a condução ao regime mais gravoso.

[...] Diante disso, com fundamento nos arts 118, inciso I, e art. 50, inciso V, ambos da Lei 7.210/84, regrido o regime de pena e, via de consequência, fixo o regime fechado para a continuação do cumprimento da pena pelo recuperando Marcos Vinicius Rodrigues Correa.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - ID 154990185).

Pois bem.

A regressão definitiva do paciente para o regime fechado foi precedida de contraditório e está fundamentada no descumprimento das condições impostas, quais sejam o comparecimento periódico perante o Juízo da Execução Penal e não se envolver em novo crime doloso.

Realmente, o paciente foi preso por estelionato digital no dia 6.10.2022, após o cumprimento de mandado de prisão emanado do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bauru-SP, nos autos nº1518749-06.2022.826.0071.

A liberdade processual, no curso da ação de conhecimento na qual lhe fora imputada a prática de crime doloso, não elide a caracterização de falta grave, nos termos do art. 52 da LEP (STJ, REsp nº 1.021.662/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 29.9.2009).

Com efeito, a prática de crime doloso durante o cumprimento de pena autoriza todos os consectários legais decorrentes da infração disciplinar, independente da conclusão da ação penal na qual se apura o novo delito (STJ, AgRg no HC nº 744.438/SP - Relator:

Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Ao considerar o descumprimento de condição, mostra-se injustificável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução penal interposto pela Defesa do reeducando (TJDFT, Acórdão nº 1075556 [20170020218214RAG] - Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior - 26.2.2018).

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“[...] não há de ser conferido efeito suspensivo ao stricto sensu interposto, salvo se verificada alguma circunstância excepcionalíssima, devidamente comprovada pelo interessado, que reclame a concessão do duplo efeito, ou desde que a decisão impugnada seja teratológica ou manifestamente desprovida de fundamentação, e estejam evidenciados, de plano, a probabilidade de êxito do agravo em execução e o perigo da demora na análise da irresignação.”
(Medida Cautelar Inominada NU 1009336-62.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakomoto - Segunda Câmara Criminal - 20.5.2022)

Atente-se que a matéria relativa ao comparecimento periódico perante o Juízo da Execução Penal [acolhimento das justificativas apresentadas] será apreciada no agravo de execução penal interposto pelo requerente por
demandar análise aprofundada do ato judicial impugnado
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba - 29.6.2020).

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta medida cautelar inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023